Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE PASSE LIVRE. FORNECIMENTO LIMINARMENTE DETERMINADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA. EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 4.317/2009 E NA LEI DISTRITAL N. 566/1993 NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA ALEGADA DEFICIÊNCIA FÍSICA CAUSADA POR ENFERMIDADES DIVERSAS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A gratuidade no transporte público do DF é assegurada às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental e às pessoas de baixa renda, na forma prevista na Lei 4.317/2009, que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência, e na Lei distrital n. 566/1993, a qual, no art. 1o, prevê a concessão do benefício aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, se comprovada a necessidade.

3. Não apresentada perícia, tampouco laudo médico conclusivo, nos autos da ação de conhecimento, tem-se por não comprovada a alegação de que o agravado é portador de alguma das patologias indicadas nas mencionadas leis distritais como condição para concessão de gratuidade no transporte público do DF. Situação concreta que inviabiliza a concessão liminar do benefício porque o reconhecimento do direito vindicado está a depender da produção de provas hábeis a elucidar os fatos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.